Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700947-55.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O À Secretaria da Turma para que promova o levantamento do sobrestamento do feito no cadastro do processo eletrônico, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento do tema 1.093/STF. Após, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre as petições e documentos de IDs 29404429 e 30446588. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator